Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731276-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FREITAS OTONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II e artigo 31), o agravo de instrumento está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Esclareça-se que são inaplicáveis ao rito especial as diretrizes do art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido, precedente da Primeira Turma Recursal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DESERÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno impugnando decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento em face à deserção. A parte contrária manifestou-se sobre o agravo interno. 2 - Agravo interno em agravo de instrumento. Recurso não conhecido. Deserção. A aplicação do CPC no sistema dos Juizados Especiais se dá de forma subsidiária, de modo que somente na ausência de regra própria é que se buscará o diploma processual. No caso, na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso II e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse quadro, havendo previsão específica quanto ao regime de recolhimento e comprovação do pagamento das despesas do processo, não se aplica o art. 1.007 do CPC, mormente tendo-se em conta os princípios que orientam o sistema. Precedente na Turma: (Acórdão n.1058878, 07002916020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O recurso foi interposto em 23/04/2019 e o preparo foi recolhido em 09/05/2019 e juntado ao processo em 13/05/2019, além, portanto, do prazo legal, de modo que o recurso é deserto. A inobservância dos pressupostos de admissibilidade leva ao não conhecimento do recurso. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. Custas pelo recorrente. (Acórdão 1188978, 07004798220198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. O agravante deverá comprovar o pagamento até o fim do prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O documento de ID 74573360 informa apenas que houve a solicitação de pagamento, mas não comprova a sua efetiva realização. Brasília, 1 de agosto de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora